Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE, À FINALIDADE ASSISTENCIAL DOS VALORES BLOQUEADOS E AO CONTEXTO CLÍNICO DO EMBARGANTE. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO ORIGINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO (ART. 1.022 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição do saldo remanescente em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimitação das questões: (I) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por deixar de apreciar elementos fáticoprobatórios relevantes relativos à origem e à destinação dos valores bloqueados; e (II) definir se os fundamentos ora invocados configuram inovação recursal, insuscetível de exame em embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade estrita: sanar vícios formais do acórdão — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reanálise de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.
4. Não há omissão quando o acórdão deixa de enfrentar fatos e fundamentos não suscitados oportunamente no agravo de instrumento; em embargos de declaração é vedada a inovação recursal, razão pela qual matérias inéditas são insuscetíveis de conhecimento nessa via.
5. O colegiado examinou a alegação de impenhorabilidade com base no que foi efetivamente deduzido no recurso originário, salientando a ausência de prova de que os valores possuíssem natureza de poupança ou reserva destinada a despesas médicas específicas.
6. As assertivas de que os depósitos teriam sido realizados pela nora do embargante com finalidade assistencial, bem como a existência de depósitos concomitantes em outras contas, constituem inovação recursal e, por isso, não podem ser apreciadas na via estreita dos embargos de declaração.
7. O acórdão consignou expressamente a falta de comprovação do vínculo entre os valores bloqueados e despesas médicas emergenciais; tal conclusão traduz juízo de valor probatório, e não omissão.
8. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição quando os fundamentos apontados como não apreciados não foram deduzidos no recurso originário; inexiste dever de o colegiado enfrentar matéria inédita em sede recursal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à inovação nem à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador, restringindo-se à correção de vícios formais (art. 1.022 do CPC). 3. Ausente prova concreta de que os valores bloqueados estavam destinados a despesas médicas específicas, não se caracteriza a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não consta citação expressa de precedentes no voto.